Tribunal: TJMT
Processo: 0007359-10.2017.8.11.0006
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-08-02
Data de publicação: 2022-08-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0007359-10.2017.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ARTHUR GUIMARAES MARTINS - CPF: 045.540.481-01 (TERCEIRO INTERESSADO), ELAINE FERREIRA DE CAMPOS (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), RIOBALDO DE SOUZA RIBEIRO (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0007359-10.2017.8.11.0006

APELANTE: RIOBALDO DE SOUZA RIBEIRO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO MAJORADO – CONDENAÇÃO – SENTENÇA CONDENATÓRIA –IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PRELIMINAR DE NULIDADE DO FEITO EM RAZÃO DA “CITAÇÃO TARDIA” DO RÉU – REJEIÇÃO – MÉRITO – CONTINUIDADE DELITIVA APLICADA NA FRAÇÃO DE 1/5 [UM QUINTO] – PRETENDIDA REDUÇÃO – POSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA – NÚMERO DE INFRAÇÕES COMETIDAS [DUAS] QUE JUSTIFICAM A FRAÇÃO NO PATAMAR MÍNIMO –
RECURSO PROVIDO,
EM DISSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

Eventual nulidade decorrente da ausência de citação pessoal é sanada quando do comparecimento do acusado para participar de audiência de instrução e julgamento, nos termos do art. 570 do CPP.

“A jurisprudência desta Corte é pacífica no sentido de que a fração de aumento de pena pela continuidade delitiva deve corresponder ao número de infrações penais cometidas. "Para tanto, deve-se aplicar
1/6 pela prática de 2 infrações
; 1/5, para 3 infrações; 1/4, para 4 infrações; 1/3, para 5 infrações; 1/2, para 6 infrações; e 2/3, para 7 ou mais infrações." (REsp 1.732.778/GO, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 14/08/2018, DJe 22/08/2018). (...).”
(AgRg no HC 612.248/DF, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, 02/09/2021)

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0007359-10.2017.8.11.0006

APELANTE: RIOBALDO DE SOUZA RIBEIRO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Recurso de Apelação Criminal aforado por
Riobaldo de Souza Ribeiro
, pretendendo a reforma da sentença proferida pelo juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Cáceres, que o condenou à pena de 6 (seis) anos, 4 (quatro) meses e 24 (vinte e quatro) dias de reclusão, no regime semiaberto, além do pagamento de 10 (dez) dias-multa, pela prática de dois crimes de roubo [artigo 157, § 2°, inciso II, do Código Penal] – nas ações penais n. 7172-70.2015.811.0006 e n. 874-28.2016.811.0006.

Em suas razões, argui o apelante, preliminarmente, a
“nulidade do feito a contar da data da citação, impondo-se a realização de instrução processual específica quanto aos fatos narrados nestes autos, seguido da exclusão da ‘prova emprestada’ dos autos n. 7172-70.2015.811.0006”
.

No mérito,
almeja a redução da fração da continuidade relativa para o patamar mínimo legal, por entender que
“o emprego de fração superior ao mínimo legal de 1/6 reclama a devida fundamentação”
.

Contrarrazões pela manutenção do
decisum.

A Procuradoria-Geral de Justiça se manifestou pelo desprovimento do apelo.

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0007359-10.2017.8.11.0006

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

PRELIMINAR DE NULIDADE DO FEITO PELA CITAÇÃO “TARDIA” DO RÉU

A defesa suscita a nulidade do feito a contar da data da citação do réu, alegando que ele foi citado nestes autos depois da realização da instrução criminal nos autos da ação penal n.

7172-70.2015.811.0006, que é conexa a esta, o que afastaria a possibilidade de utilização da “prova emprestada”.

Entretanto, sem razão a defesa.

O art. 570 do CPP dispõe que
“a falta ou a nulidade da citação, da intimação ou notificação estará sanada, desde que o interessado compareça, antes de o ato consumar-se, embora declare que o faz para o único fim de argui-la”
.

No caso em tela, embora o réu não tenha sido localizado para a sua citação neste feito, tal situação foi sanada com o seu comparecimento na audiência de instrução e julgamento atinente aos autos n. 7172-70.2015.811.0006, que, por terem fatos conexos, foram instruídos e sentenciados de forma conjunta.

Depois,
não há comprovação de prejuízos ao réu, já que na referida solenidade ele foi acompanhado por Defensor Público, respeitando o contraditório, a ampla defesa e o devido processo legal, tanto é que foi requerido, em alegações finais orais, a aplicação da atenuante da confissão espontânea e a fixação da pena no mínimo legal, operando-se, à vista disso, a máxima
pas de nullité sans grief
, previsto nos artigos 563 e 566 do Código de Processo Penal.

Nesse sentido:

“PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ALEGAÇÃO DE NULIDADE PROCESSUAL. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO. PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. I. O agravante não trouxe argumentos que pudessem desconstituir a decisão agravada, limitando-se a repetir as alegações anteriormente formuladas, em sede de Recurso Especial.
II. Ausência de demonstração do efetivo prejuízo suportado pelo agravante, decorrente da suposta nulidade processual arguida, nos termos do art. 563 do Código de Processo Penal. Aplicação do princípio pas de nullité sans grief. III. Consoante jurisprudência do STJ, "segundo a legislação penal em vigor, é imprescindível quando se trata de alegação de nulidade de ato processual a demonstração do prejuízo sofrido, em consonância com o princípio pas de nullité sans grief, consagrado pelo legislador no artigo 563 do Código de Processo Penal, verbis: 'Nenhum ato será declarado nulo, se da nulidade não resultar prejuízo para a acusação ou para a defesa'
" (STJ, AgRg no AREsp 296341/RO, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, DJe de 23/05/2013). IV. Agravo Regimental desprovido”
(STJ - AgRg no Ag: 1378826 MG 2011/0018866-5, Relator: Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, Data de Julgamento: 13/08/2013, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 13/09/2013).

Rejeito, portanto, a preliminar suscitada.

MÉRITO

Consta nos autos que o apelante foi condenado pelo juízo
a quo
pelo crime de roubo majorado pelo concurso de agentes [art. 157, § 2º, II, CP], por duas vezes, em continuidade delitiva.

A autoria e a materialidade não são questionadas no apelo, que se limita a alegar a desproporcionalidade do acréscimo decorrente da continuidade delitiva.

O pedido comporta acolhimento.

O caput do art. 71 do Código Penal estabelece que
“q
uando o agente, mediante mais de uma ação ou omissão, pratica dois ou mais crimes da mesma espécie e, pelas condições de tempo, lugar, maneira de execução e outras semelhantes, devem os subsequentes ser havidos como continuação do primeiro, aplica-se-lhe a pena de um só dos crimes, se idênticas, ou a mais grave, se diversas, aumentada, em qualquer caso, de um sexto a dois terços”.

Nos presentes autos, a juíza da causa reconheceu a prática do crime de roubo, por duas vezes, impondo o complemento da fração de 1/5 (um quinto) à pena, mediante os seguintes fundamentos:

“DA CONTINUIDADE DELITIVA

De outro turno, tendo os agentes, mediante mais de uma ação, praticado dois crimes da mesma espécie e, pelas condições de lugar, tempo, forma de execução, devem os subsequentes ser havido como continuação do primeiro, assim incidindo na forma de crime continuado, previsto no artigo 71, do Código Penal, como pretendido pela acusação e defesa.

No caso dos autos Cód. 188276 e 195725, constata-se que os agentes cometeram o primeiro delito de roubo no dia 22/01/2015; já no dia 25/01/2015, cometeram o segundo roubo, podendo o segundo crime ser considerado uma continuação do primeiro, eis que agiram com unicidade de propósitos, com o mesmo modo de agir e nas mesmas condições de tempo, lugar, modo de execução, sendo os delitos em tela da mesma espécie, motivo pelo qual a continuidade delitiva merece ser aplicada ao caso vertente.

[...]

Em sendo aplicável ao caso a regra prevista no artigo 71 do Código Penal (crime continuado), à vista da existência concreta da prática de 2 (dois) crimes de roubo majorado, sendo ambos consumados, os quais tiveram suas penas individuais devidamente dosadas em patamares iguais,
aumento a pena de cada réu em 1/5
, ficando os réus
ARTHUR GUIMARÃES MARTINS
e RIOBALDO DE SOUZA RIBEIRO condenados, cada um, à pena de 06 (seis) anos, 04 (quatro) meses e 24 (vinte e quatro) dias de reclusão e pagamento de 10 (dez) dias-multa, o que torno definitiva”.

Anoto que não há justificativa concreta que autorize a exasperação acima do patamar mínimo; além disso, as circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do CP são favoráveis ao réu.

Consoante o entendimento pacificado no STJ, a escolha da fração de aumento pela continuidade delitiva regula-se pelo número de crimes cometidos, o que, no caso, corresponde a 1/6 (um sexto),
in verbis
:

“A jurisprudência desta Corte é pacífica no sentido de que a fração de aumento de pena pela continuidade delitiva deve corresponder ao número de infrações penais cometidas. "Para tanto, deve-se aplicar
1/6 pela prática de 2 infrações
; 1/5, para 3 infrações; 1/4, para 4 infrações; 1/3, para 5 infrações; 1/2, para 6 infrações; e 2/3, para 7 ou mais infrações." (REsp 1.732.778/GO, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 14/08/2018, DJe 22/08/2018). (...).”
(AgRg no HC 612.248/DF, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, 02/09/2021)

Nos termos do art. 71 do Código Penal, a jurisprudência orienta que o acréscimo deve se pautar no número de crimes cometidos.

Havendo o réu atingido o patrimônio de 2 (duas) vítimas distintas (
Rayane Nahira da Silva e Elaine Ferreira de Campos
), não vislumbro óbice ao acréscimo no patamar mínimo de
1/6 (um sexto).

À vista do exposto, em dissonância com o parecer ministerial,
DOU PROVIMENTO
ao recurso para reconhecer a continuidade delitiva na fração de 1/6 (um sexto), readequando a pena de
Riobaldo de Souza Ribeiro
para
6 (seis) anos, 2 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão
, mantendo-se incólumes os demais termos da sentença combatida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/08/2022